Tribunal: TJES
Processo: 0037316-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037316-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIENE LOPES CORREA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO AUTOMOTIVO. PERDA TOTAL DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE MORA DA SEGURADORA. CARRO RESERVA LIMITADO AO PRAZO CONTRATUAL DE 15 DIAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Glauciene Lopes Correa contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta em face de Banestes Seguros S/A, na qual buscava a condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária supostamente atrasada, ressarcimento de valores de locação de veículo, indenização por violação positiva do contrato e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve mora injustificada da seguradora no pagamento da indenização securitária decorrente de perda total de veículo alienado fiduciariamente; (ii) estabelecer se a retirada do carro reserva após 15 dias e a inexistência de pagamento de indenizações por danos materiais e morais configuram ilícito contratual apto a ensejar reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da indenização securitária depende da apresentação integral dos documentos exigidos nas condições gerais do contrato e na Circular SUSEP nº 256/2004, havendo suspensão do prazo de 30 dias quando há necessidade de documentação complementar.

4. A seguradora solicita, em 05/12/2019, Carta de Saldo Devedor necessária à quitação do financiamento e baixa do gravame, documento essencial à sub-rogação prevista no art. 786 do CC e à baixa do registro prevista no art. 126 do CTB.

5. A segurada envia documentos inválidos ou vencidos, de modo que a documentação completa somente é entregue em 07/02/2020, circunstância que afasta a mora da seguradora.

6. Após o recebimento da documentação correta, a seguradora quita o financiamento em 11/02/2020 e paga o saldo à segurada em 18/02/2020, totalizando 11 dias entre o cumprimento das exigências e a liquidação, prazo inferior ao limite regulamentar de 30 dias.

7. A retirada do carro reserva após 15 dias observa exatamente o prazo contratual pactuado, inexistindo previsão legal ou contratual que condicione sua manutenção ao tempo de regulação do sinistro.

8. A inexistência de ato ilícito da seguradora afasta a responsabilidade civil pelos danos materiais alegados, inexistindo ainda comprovação idônea dos supostos gastos com locação, ônus que incumbia à autora (CPC, art. 373, I).

9. A ausência de mora da seguradora rompe o nexo causal indispensável à caracterização do dano moral, sendo insuficiente o mero aborrecimento decorrente da burocracia entre a segurada e a instituição financeira.

10. A jurisprudência citada confirma que a demora decorrente da falta de documentos essenciais imputáveis ao segurado ou a terceiros não caracteriza ilícito contratual por parte da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 30 dias para pagamento da indenização securitária suspende-se quando a seguradora solicita documentos essenciais ainda não apresentados, reiniciando-se a contagem somente após o envio completo.

2. A demora decorrente de dificuldades do segurado ou de terceiros em fornecer documentos indispensáveis à quitação de financiamento e baixa de gravame não caracteriza mora da seguradora.

3. A limitação do carro reserva ao prazo contratualmente previsto não constitui ilícito nem gera obrigação de indenizar.

4. A inexistência de mora ou descumprimento contratual impede o reconhecimento de danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Glauciene Lopes Correa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Banestes Seguros S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na petição inicial, relata a autora/apelante que, em 15/11/2019, envolveu-se em acidente automobilístico com seu veículo Ford New EcoSport, segurado pela requerida
Banestes Seguros
(apólice com vigência de 03/10/2019 a 03/10/2020), do que resultou a perda total do bem. No entanto, transcorridos cerca de dois meses do sinistro, a seguradora não havia efetuado o pagamento da indenização securitária e, apesar de ter disponibilizado carro reserva, cessou o benefício posteriormente, com isso obrigando-a a arcar com custos de locação de R$ 120,00 (cento e vinte reais) diários, o que prejudicou as suas atividades laborais como professora/coordenadora escolar.

Em razão disso, requereu liminarmente a disponibilização de carro reserva e, ao final, o pagamento da indenização securitária (R$ 43.494,00); ressarcimento de gastos com aluguel de veículo (R$ 480,00); indenização por ‘violação positiva do contrato’ (R$ 4.000,00); além de indenização por danos morais (R$ 20.000,00).

Ao contestar os pedidos, a seguradora requerida alegou ter ocorrido a perda do objeto da ação quanto à obrigação principal por ter a indenização sido integralmente quitada em 18/02/2020 (R$ 11.636,96 à autora e R$ 30.811,77 ao Banco Santander para quitação do financiamento).

Sustentou ainda que a demora decorreu da necessidade de baixa no gravame e envio tardio da Carta de Saldo Devedor pelo Banco Santander, que constitui documento essencial e que somente foi entregue em 07/02/2020. Além disso, alegou que o pagamento ocorreu dentro do prazo contratual de trinta dias após a entrega completa da documentação e, em relação ao carro reserva, afirmou ter cumprido a cláusula contratual que previa o benefício por 15 (quinze) dias.

Após a réplica e a apresentação de alegações finais por ambas as partes, foi proferida a sentença que, como dito, julgou
improcedentes
os pedidos, em face do que se insurge a autora/apelante.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em suma:
(i)
o pagamento da indenização ocorreu aproximadamente 3 (três) meses após o sinistro e somente após o ajuizamento da ação, com isso desrespeitando o prazo de 30 (trinta) dias;

(ii)
a burocracia ou falta de acordo entre a seguradora e o Banco Santander não pode ser imputada à consumidora, caracterizando violação positiva do contrato;
(iii)
a retirada do carro reserva após 15 (quinze) dias foi abusiva diante da mora da seguradora, haja vista que o prazo contratual de 15 (quinze) dias para o carro reserva é proporcional à expectativa de pagamento da indenização em 30 (trinta) dias;
(iv)
tendo a seguradora protelado o pagamento e impedido a aquisição de novo veículo, deveria ter mantido o carro reserva, cuja retirada causou prejuízos materiais (R$ 120,00/dia), além de outros transtornos, diante da sua necessidade profissional como coordenadora escolar; e que
(v)
deve ser reformada a sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais (locação de veículo) e morais, estes fundamentados na frustração da finalidade do seguro e na desídia da seguradora.

Adianto, desde já, que oriento-me pelo desprovimento do recurso, uma vez as teses recursais são integralmente rechaçadas pela própria cronologia fática extraída da prova documental constante dos autos. Vejamos.

O sinistro ocorreu em 15/11/2019, com aviso à seguradora em 18/11/2019 (fl. 108), sendo incontroverso que o veículo sinistrado estava alienado fiduciariamente ao Banco Santander.

Como se sabe, nos contratos de seguro de veículo, em caso de perda total, a transferência da propriedade do salvado para a seguradora é condição
sine qua non
para o pagamento da indenização, operando-se a sub-rogação nos termos do art. 786 do Código Civil e art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro:

CC, Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

CTB, Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

Dessa forma, em se tratando de bem gravado com alienação fiduciária, é imprescindível a quitação do saldo devedor junto à financeira para a baixa do gravame e, da análise criteriosa dos autos, verifico que seguradora apelada solicitou a documentação necessária, incluindo a Carta de Débito para quitação do financiamento, em 05/12/2019 (fl. 192).

Diferentemente do que entende a autora/apelante, o prazo de 30 (trinta) dias para liquidação do sinistro, previsto na Circular SUSEP nº 256/2004 e replicado nas Condições Gerais da Apólice (Cláusula 15.1.3), é
suspenso
quando houver solicitação de documentos complementares fundados em dúvida justificável, com o reinício da contagem após o cumprimento da exigência.

Ao que tudo indica, a autora/apelante enfrentou dificuldades para obter o documento correto junto ao Banco Santander, por ter enviado documentos inválidos ou vencidos em datas anteriores. Apenas para exemplificar, a Carta de Saldo Devedor válida e atualizada, que constitui documento essencial para a concretização do pagamento, somente foi entregue à seguradora em 07/02/2020, conforme e-mail acostado aos autos (fl. 200) e, após o seu recebimento, considero que tenha havido celeridade por parte da seguradora, porquanto quitou o financiamento junto ao Banco Santander em 11/02/2020, isto é, apenas 4 (quatro) dias após a entrega da carta e pagou o saldo remanescente à apelante no dia 18/02/2020 (fl. 217).

Como se observa, entre a entrega da documentação completa pela segurada (07/02/2020) e a liquidação final (18/02/2020), transcorreram apenas 11 (onze) dias, lapso temporal inferior ao teto regulatório de 30 (trinta) dias.

Não houve, destarte, desídia ou ‘violação positiva do contrato’ por parte da seguradora, na medida em que a demora verificada decorreu do trâmite operacional entre a segurada e a instituição financeira para a emissão do boleto de quitação, que constitui fato imputável a terceiro e à própria dinâmica do contrato de financiamento, não podendo ser atribuído à seguradora.

A propósito, seguem precedentes dos tribunais pátrios que versaram sobre casuísticas análogas:

“(...) 1.
A demora no pagamento da indenização securitária decorrente do não envio pelo segurado dos documentos necessários não pode ser imputada à seguradora, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço
.

2. Ausente ativo principal da responsabilidade civil (o ato ilícito), não há que se falar em dever de indenizar da seguradora.

3. (...)

4.
Condições gerais do contrato de seguro celebrado entre as partes que prevê o prazo de 30 dias para pagamento da indenização, e a sua suspensão em caso de necessidade de apresentação de documentação suplementar
.

5. Autora que não comprova o envio dos documentos necessários à seguradora, não fazendo prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

6. Dano moral não configurado, em razão da não comprovação da prática de ato ilícito pela ré.

7. Recurso desprovido.”

(TJRJ, 25ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0279339-89.2018.8.19.0001, rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, julgado em 21/04/2021, DJe de 22/04/2021)

“Seguro facultativo de veículo. Demanda de cobrança de indenização securitária, tendo por base o furto do bem segurado. Sentença de procedência, reconhecendo demora excessiva da seguradora e exigência abusiva de documentos junto ao segurado. Insurgência da ré. Pertinência.
Exigências documentais para o processamento do sinistro estabelecidas nas condições gerais do seguro e repassadas ao autor quando da abertura do procedimento. Pendências conhecidas pelo autor e por ele não supridas. Documentos exigidos que não desbordam da razoabilidade, inclusive no tocante à prova do saldo devedor pendente ou da integral liquidação, no tocante ao financiamento existente, com garantia incidente sobre o veículo
. Resistência injustificada do autor na apresentação.
Inexistência de ilícito por parte da ré. Demanda improcedente
. Sentença reformada. Apelação da seguradora ré provida para tal fim”.

(TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1006152-93.2023.8.26.0405, rel. Min. Fábio Tabosa, julgado em 31/10/2025)

A propósito, convém ressaltar que a exigência documental da seguradora nada tem de extraordinária – tanto que a apelante nem sequer alega abusividade – ao serem solicitados documentos essenciais para a liquidação do sinistro, que tardiamente lhe foram encaminhados pela segurada. Se porventura entender a segurada que a demora é imputável à instituição financeira, ante o lapso decorrido entre a solicitação da seguradora e o efetivo recebimento dos documentos, a ela deveria dirigir, salvo melhor juízo, sua irresignação em virtude dos danos materiais alegadamente sofridos.

Prosseguindo na análise, insurge-se também a apelante contra a retirada do carro reserva após 15 (quinze) dias, sob a alegação de que o prazo deveria ser proporcional à expectativa de pagamento da indenização e, por conseguinte, pleiteia o ressarcimento de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por dia, pela locação particular.

Igualmente desacolho a argumentação, conforme já havia antecipado, tendo em vista que a apólice prevê, expressa e inequivocamente, a cobertura de carro reserva pelo período de 15 (quinze) dias (vide quadro inserido no item 1.1 – fl. 242).

Do que se denota dos autos, a seguradora disponibilizou o benefício no dia 25/11/2019, de modo a cumprir estritamente o prazo contratado, não havendo previsão legal ou contratual que vincule a duração do carro reserva ao tempo de regulação do sinistro, tampouco que obrigue a seguradora a estender o benefício enquanto perdurar a burocracia documental de responsabilidade da segurada.

A meu ver, a extensão do benefício somente se justificaria se houvesse mora injustificada da seguradora, o que, como demonstrado até o momento, não ocorreu.

Conquanto muito lamente pelas despesas extraordinárias que a autora teve que suportar, não podemos perder de vista que a necessidade de utilizar veículo para suas atividades profissionais como coordenadora escolar é fato inerente à sua vida privada e não tem o condão de alterar as cláusulas de risco pré-definidas no contrato de seguro. De todo modo, em relação aos danos materiais alegados (locação de veículo), verifico não ter sido juntados comprovantes idôneos de pagamento ou contrato de locação que justificassem o pleito de reembolso, ônus que incumbia à parte autora, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Acerca do alegado dano moral, não há dúvida de que, ausente o ato ilícito (atraso injustificado ou descumprimento contratual), rompe-se o liame causal necessário para a configuração da responsabilidade civil, de modo que o aborrecimento decorrente da demora na obtenção de documentos junto ao banco financiador, apesar de ser um fato desgastante, não pode ser imputado à seguradora e não enseja reparação por danos morais.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
, com isso elevando a verba de 10% para 12% do valor atualizado da causa, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita concedida no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe nego provimento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.